Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-95.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000409-95.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: ILDEBRANDO AMORIM MOREIRA e outros DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), após mutatio libelli, fixando pena privativa de liberdade e regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição do réu em razão da alegada ineficácia da arma e da aplicação do princípio da insignificância; e (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser revista para reconhecimento da atenuante da senilidade, valoração negativa dos maus antecedentes e eventual alteração do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a apreensão de arma de fogo eficaz ou a aferição da potencialidade lesiva das munições, bastando a posse de munições intactas e aptas ao uso para a configuração da tipicidade penal. 4. O princípio da insignificância é inaplicável quando evidenciada a periculosidade social do agente, especialmente diante da reincidência e da existência de maus antecedentes. 5. Comprovado que o réu contava com mais de 70 anos à época da sentença, impõe-se o reconhecimento da atenuante da senilidade (art. 65, I, do CP). 6. É possível a utilização de condenações distintas para caracterizar reincidência e maus antecedentes, sem configuração de bis in idem, autorizando a exasperação da pena-base. 7. Mantém-se o regime inicial semiaberto quando a pena definitiva não supera quatro anos e as circunstâncias judiciais, embora uma desfavorável, não recomenda regime mais gravoso que o já imposto. IV. Dispositivo 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Recurso da Defesa provido apenas para reconhecer a atenuante da senilidade. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para valorar negativamente os maus antecedentes, fixando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8000409-95.2025.8.05.0146, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que são Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ILDEBRANDO AMORIM MOREIRA, e Apelados ILDEBRANDO AMORIM MOREIRA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por ILDEBRANDO AMORIM MOREIRA, assim como DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto condutor do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator